Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736579-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVINA MARIA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ELVINA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF nos autos no 0707714-12.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse determinado o fornecimento, pelo DISTRITO FEDERAL, do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS). A agravante alega, em suas razões, que foi diagnosticada com HAS, hipotireoidismo e hipertensão pulmonar tromboembólica crônica desde 2015. Argumenta que o tratamento realizado anteriormente com anticoagulação plena, desde a data do diagnóstico, não apresentou resposta clinica satisfatória. Aponta que o médico da agravante indicou o medicamento RIOCIGUATE (Adempas), o qual é registrado na ANVISA, com registro válido e atual, sob o número 170560107, mas que não é padronizado pelo SUS. Sustenta que sua doença é grave e progressiva, resultando em disfunção ventricular direita, o que dificulta a realizações de atividade física, podendo ter como resultado a insuficiência cardíaca e levar à morte. Aduz que, segundo a nota técnica do NATJUS, o medicamento RIOCIGUATE (Adempas) seria o único medicamento liberado pela ANVISA que tem indicação em bula para tratar HPTEC inoperável. Erige fundamentos jurídicos alusivos ao direito constitucional à saúde e ao dever do Estado de prestá-lo. Sustenta que os requisitos do artigo 300, do CPC, foram preenchidos, tendo em vista o risco de óbito informado nos relatórios médicos e a probabilidade do direito consubstanciada na necessidade do tratamento que ficou demonstrada por laudo médico apresentado pela autora, como também a insubstitutibilidade do tratamento, visto que não há outro medicamento indicado para a doença e a impossibilidade de realização de cirurgia. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação de tutela recursal para que o réu seja compelido a fornecer o medicamento RIOCIGUATE (Adempas), no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação medica. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal. Como é sabido, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. No caso dos autos, os relatórios emitidos por médicos da Secretaria de Saúde em 26/08/2021 (ID 105230406 do feito principal no 0707714-12.2021.8.07.0018) atestam que a autora agravante é portadora de HAS, hipotireoidismo e hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) e que necessita fazer uso contínuo do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS). Trata-se de medicamento com registro vigente na ANVISA, conforme ID 10523047 da demanda principal. Consta do relatório médico, também, que a autora agravante já fez uso de terapia com anticoagulação plena, porém sem resposta, e que não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS (ID 105230406 – p. 3/4). Além disso, a autora agravante apresentou documentos que atestam sua incapacidade financeira de aquisição do medicamento, considerando que não exerce profissão remunerada e que os orçamentos de ID 105230424 a 105230429 do feito principal apontam que, a depender da dosagem do medicamento, seu preço varia entre R$ 9.877,00 a R$ 19.843,08. Desse modo, ao menos nessa esfera de cognição inicial, revelam-se atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Não se pode perder de vista que, conforme Nota Técnica da NATJUS, a terapia de escolha em pacientes sintomáticos com HPTEC é a cirurgia (tromboendarterectomia pulmonar), que representa o único tratamento que permite a cura do paciente (ID 107633375). Contudo, de acordo com o relatório médico de ID 105230406 – p. 6 do feito principal, a autora agravante possui “desproporção entre o território vascular comprometido pelos trombos”, motivo pelo qual não foi considerada elegível para a cirurgia de tromboendarterectomia pulmonar (TEAP). Nesse sentido, a mesma Nota Técnica informa que o medicamento prescrito se trata do “único medicamento liberado pela ANVISA que tem indicação em bula para tratamento de HPTEC inoperável e em pacientes com alta pressão sanguínea no pulmão recorrente ou persistente após tratamento cirúrgico” (ID 107633375). Sendo assim, revela-se configurada a plausibilidade do direito à disponibilização do medicamento, visto que se mostra imprescindível para o tratamento e manutenção da saúde da autora agravante, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. Igualmente, logrou a autora agravante demonstrar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a antecipação de tutela recursal, considerando que, de acordo com o relatório médico anexado aos autos, há urgência no tratamento e há perigo de vida, constando, ainda, que a não realização do tratamento ocasionará sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função (ID 105230406 – p. 5). Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que, no prazo de 10 dias, o DISTRITO FEDERAL forneça à autora o medicamento RIOCIGUATE (adempas), nas quantidades e doses estabelecidas no receituário médico de ID 105230406 do feito principal, até o julgamento do mérito deste agravo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, considerando que o Ministério Público firmou seu interesse para oficiar no feito (ID 107671924 do feito principal). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora